Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705313-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER GERALDO DE AMORIM APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Despacho 1. Apelação cível interposta por Cleber Geraldo de Amorim contra a sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, em reclamação trabalhista proposta em desfavor da CEB Distribuição S.A. (atual Neoenergia Distribuição Brasília S.A.), extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI; ID no 32135186). 2. Em razão do princípio da causalidade, a ré foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Após a interposição do recurso de apelação, o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília entendeu ser desnecessária a intimação da apelada, por não ter sido citada e não se enquadrar nas hipóteses dos arts. 331, § 1o e 332, § 4o, ambos do CPC. 4. Como a apelada compareceu aos autos somente para apresentar procuração (ID no 32135179), considera-se suprida a citação. 5. Intime-se a apelada, para que, no prazo de 15 (quinze dias), apresente contrarrazões ao recurso. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO